Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008644-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLENE SEVERINO MILLER
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por MARLENE SEVERINO MILLER assistida pela Defensoria Pública Estadual em face de decisão proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 1000647-14.2019.8.11.0039 que indeferiu o pedido liminar, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), sob o argumento de que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória. Entendeu que se trata de caso eletivo, não havendo emergência no pedido de internação domiciliar – Home Care - não restando configurada a hipótese de urgência e/ou emergência médica que justifique a concessão do pedido de tutela.
Recorre a Agravante sustentando o seu inconformismo uma vez que o NAT informou a não urgência do procedimento pleiteado.
Assevera que “o médico responsável pelo atendimento da agravante apontou a necessidade do fornecimento de atendimento na modalidade de Home Care todos os dias da semana para a autora.”
Destaca que “assim, a falta do tratamento pela modalidade Home Care poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, consoante se infere do laudo médico constante à inicial.” Sic.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final “seja conhecido, regularmente processado e provido este agravo de instrumento, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de, liminarmente, em antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), compelir as partes agravadas a providenciarem, solidariamente, o imediato fornecimento do tratamento na modalidade de home care todos os dias da semana e com disponibilização dos seguintes serviços: a) Médico 2x por mês e nas intercorrências caso seja necessário; b) Enfermeiro para supervisionar o serviço e nas intercorrências caso seja necessário; c) Técnico de enfermagem 24h por dia em sistema de plantão, visto que a autora/paciente é totalmente dependente de terceiros para cuidados do dia a dia; d) Fisioterapia motora 3x por semana; e) Fisioterapia respiratória 3x por semana; f) Fonoaudióloga 2x por semana; g) Nutricionista 1x por semana; h) Psicólogo 1x por semana, bem com a disponibilização dos materiais descritos na inicial, à parte agravante, sob pena de bloqueio de valores ou outras medidas que se fizerem necessárias, diante da urgência que o caso requer;” sic.
É o relatório.
Decido
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito vindicado.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável uma vez que o procedimento é de caráter eletivo.
Ademais, constata-se que o Magistrado singular consignou litteris:
[...] Observa-se que, conforme o parecer do NAT, há indicação de assistência por equipe multidisciplinar, que pode ser disponibilizada pelo Programa de Saúde da Família. In casu, verifico que, apesar do requerimento de fornecimento de serviço de home care, a paciente encontra-se bem auxiliada pela família e que há também ajuda de uma cuidadora; a família sabe proceder as técnicas de cuidado necessárias à sua alimentação, higiene, medicação e outros cuidados necessários; como relatado, a requerente encontra-se estável, tranquila, consciente, com boa preservação da higiene; consegue permanecer sentada para que sua locomoção possa ser feita por cadeira de rodas, não faz uso de sondas e recebe alimentação via oral, além de acompanhamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta (ID no 28690539). Ressalta-se que, de acordo com o parecer juntado pelo Município de São José dos Quatro Marcos, a paciente vem recebendo os auxílios disponíveis pelo programa municipal, com visita de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médicos e enfermeiros. Ademais, verifico que o quadro de saúde da parte autora não enseja cuidados complexos, sendo que esta não faz uso de sondas ou de outros procedimentos que demandem auxílio médico constante. Os cuidados básicos de higiene, alimentação e medicação podem e vem sendo realizados diariamente pelos familiares, sem maiores dificuldades. Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste contexto, não se ignora: 1o) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2o) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3o) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.” Sic.
Desse modo, ao menos, neste momento processual INDEFIRO o efeito vindicado, até julgamento final deste agravo, mantendo a decisão objurgada.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora